Tribunal: TJMT
Processo: 1002990-37.2025.8.11.0050
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002990-37.2025.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS - CNPJ: 24.772.287/0001-36 (APELANTE), JOAO MAMEDES DA SILVA - CPF: 863.139.161-15 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
APLICADA A TÉCNICA DE JULGAMENTO AMPLIADO, NOS TERMOS DO ART. 942 DO CPC, POR MAIORIA, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL, SENDO ACOMPANHADO PELO 2º VOGAL, DES. JONES GATTASS DIAS, E PELA 3ª VOGAL, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP. VENCIDAS A 1ª VOGAL, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO, E A 4ª VOGAL, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL DE PEQUENO VALOR. TEMA 1.184 DO STF. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. PROTESTO DA CDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONCILIAÇÃO INDIVIDUALIZADA. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta pelo Município de Campo Novo do Parecis contra sentença que indeferiu a petição inicial e julgou extinta, sem resolução do mérito, Execução Fiscal ajuizada para cobrança de IPTU no valor de R$ 3.444,39, sob fundamento de ausência de comprovação das medidas administrativas prévias exigidas pelo Tema 1.184 da Repercussão Geral do STF e pela Resolução nº 547/2024 do CNJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há uma questão em discussão: definir se o protesto da Certidão de Dívida Ativa, aliado à alegação de notificação administrativa interna e à existência de programas genéricos de parcelamento, é suficiente para atender às exigências do Tema 1.184 do STF e da Resolução nº 547/2024 do CNJ, legitimando o ajuizamento da execução fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Supremo Tribunal Federal, no Tema 1.184 da Repercussão Geral (RE nº 1.355.208/SC), condiciona o ajuizamento de execuções fiscais de baixo valor à prévia adoção cumulativa de mecanismos administrativos eficazes de cobrança, especialmente o protesto da CDA e a tentativa efetiva de conciliação ou solução administrativa.

4.

A Resolução nº 547/2024 do CNJ regulamenta o precedente vinculante e estabelece como requisito de procedibilidade a demonstração concreta de providências administrativas individualizadas aptas a viabilizar a satisfação do crédito sem judicialização.

5.

O protesto da Certidão de Dívida Ativa constitui medida formal de publicidade e constituição em mora, mas não se confunde com notificação administrativa prévia destinada a oportunizar solução consensual do débito.

6.

A mera alegação de realização de procedimento administrativo interno, desacompanhada de comprovação documental, não demonstra a efetiva cientificação do devedor nem tentativa concreta de composição.

7.

A existência abstrata de programas municipais de parcelamento ou recuperação fiscal não supre a exigência de tentativa individualizada de conciliação direcionada ao devedor específico.

8.

A ausência de comprovação das medidas administrativas exigidas evidencia a falta de interesse de agir, legitimando a extinção da execução fiscal sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, c/c art. 330 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O ajuizamento de execução fiscal de pequeno valor exige o cumprimento cumulativo do protesto da CDA e da demonstração concreta de tentativa individualizada de solução administrativa, nos termos do Tema 1.184 do STF e da Resolução nº 547/2024 do CNJ.

2.

O protesto do título executivo não supre, por si só, a exigência de notificação administrativa prévia e de tentativa efetiva de conciliação.

3.

A mera existência de programas genéricos de parcelamento ou a alegação de procedimento administrativo interno desacompanhada de prova não satisfaz o requisito de interesse de agir.

____________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 330 e 485, IV; CF/1988, art. 37, caput; Resolução CNJ nº 547/2024; Tema 1.184 da Repercussão Geral do STF (RE nº 1.355.208/SC).

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 1.355.208/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tema 1.184 da Repercussão Geral; TJMT, Apelação Cível n. 1000886-60.2023.8.11.0012, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 18.02.2026.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto
pelo Município de Campo Novo do Parecis, contra a sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de igual denominação, que indeferiu a inicial e julgou extinta, sem resolução do mérito, a Ação de Execução Fiscal, por ele proposta, com base na tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema n. 1.184 da Repercussão Geral.

O Apelante sustenta ter cumprido integralmente os requisitos fixados no Tema 1.184 do STF e na Resolução nº 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça, defendendo que o protesto extrajudicial constitui meio idôneo de notificação do devedor, nos termos da Lei nº 9.492/97.

Aduz que a Resolução nº 547/2024 admite a comprovação da tentativa de solução administrativa por qualquer meio que assegure a ciência do devedor, não impondo forma rígida ou exclusiva de notificação direta pela Administração

Argumenta, ainda, que a finalidade do Tema 1.184 do STF é evitar o ajuizamento de execuções fiscais sem prévia tentativa de solução extrajudicial, o que, no caso concreto, teria sido observado mediante o prévio protesto da CDA e a disponibilização de políticas municipais de parcelamento

Por fim, requer o provimento do recurso, com a cassação da sentença atacada, para o fim de determinar o retorno dos autos à primeira instância e prosseguimento regular da execução fiscal.

Sem contrarrazões.

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, o Município de Campo Novo do Parecis, insurge-se contra sentença

que julgou extinta, sem resolução do mérito, a Ação de Execução Fiscal, por ele proposta, com base na tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema n. 1.184 da Repercussão Geral.

Denota-se dos autos que o Município de Campo Novo do Parecis propôs a Ação de Execução Fiscal, em face de
João Mamedes da Silva
, visando ao recebimento do valor de R$ 3.444,39 (três mil e quatrocentos e quarenta e quatro reais e trinta e nove centavos), referente aos débitos de IPTU.

Inicialmente, o juízo de origem
proferiu despacho nos seguintes moldes:

“[...] Ante o exposto,
DETERMINO
a intimação do
MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
para que, no prazo de
30 (trinta) dias
, comprove nos autos a prévia notificação do executado para pagamento antes do

ajuizamento da execução fiscal ou outra forma de tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa, em atendimento

ao disposto no artigo 2º, § 2º, da Resolução nº 547/2024 do CNJ, sob pena de indeferimento da petição inicial. [...]”.

Por meio do petitório de id.

349343397, o ente público se manifestou, afirmando ter realizado notificação administrativa prévia do executado por meio de procedimento interno, bem como ter promovido o protesto do título e disponibilizado programa de parcelamento (REFIS Saúde), sustentando, assim, o cumprimento do art. 2º, § 2º, da Resolução nº 547/2024 do CNJ.

O Magistrado
singular
prolatou sentença, conforme trecho a seguir transcrito:

“[...] Em que pese a comprovação do protesto da dívida, quando instada a se acostar aos autos a notificação extrajudicial enviada ao executado, o ente municipal limitou-se a argumentar que “a prévia notificação administrativa do executado foi realizada por meio de procedimento administrativo interno”, sem, contudo, encartar aos autos o dito procedimento administrativo interno.

Por certo que o julgado do STF teve por objetivo incentivar a adoção de mecanismos extrajudiciais para a satisfação dos créditos fiscais da Fazenda Pública, evitando o ajuizamento da demanda e a consequente sobrecarga do Judiciário com execuções fiscais que vão de encontro ao princípio da eficiência administrativa.

Por corolário, a propositura da ação pelo entre tributante afigura-se pertinente apenas quando frustradas ou diante da comprovada impossibilidade/inadequação da medida, o que não é o caso dos autos.

Deste modo, à míngua de comprovação dos requisitos cumulativos previstos no Tema 1.184 do STF e na Resolução nº. 547 do CNJ,
INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL
e, via de consequência,
JULGO EXTINTA SEM

RESOLUÇÃO DO MÉRITO
a presente execução fiscal, e o faço nos termos do artigo 485, inciso IV, c/c artigo 330, todos do Código de Processo Civil. [...]”.

Contra esse ato sentencial,
recorre o Município de Campo Novo do Parecis.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.355.208/SC, sob o rito da repercussão geral (Tema n. 1.184), de relatoria da Ministra Cármen Lúcia, firmou entendimento no sentido de que a legitimidade do ajuizamento de execuções fiscais de baixo valor está condicionada à prévia adoção de mecanismos administrativos eficazes de cobrança, especialmente a tentativa de conciliação e o protesto da Certidão de Dívida Ativa, como forma de assegurar a observância do princípio constitucional da eficiência administrativa.

Tal orientação foi posteriormente regulamentada pela Resolução n. 547/2024, do Conselho Nacional de Justiça, que estabeleceu como requisito de procedibilidade das execuções fiscais a demonstração de que o ente público adotou providências administrativas efetivas e individualizadas, aptas a viabilizar a satisfação do crédito sem a necessidade de judicialização.

Nesse contexto, não se mostra suficiente a mera comprovação do protesto do título executivo, tampouco a existência abstrata de programas de parcelamento ou recuperação fiscal e nem mesmo a mera alegação de que teria havia havido a notificação administrativa prévia do requerido. O que se exige é a demonstração concreta de que o executado foi efetivamente submetido a tentativa real de solução administrativa prévia, por meio de medidas direcionadas ao caso específico.

No caso vertente, embora tenha havido o protesto da Certidão de Dívida Ativa e o Município Apelante tenha informado que possui mecanismos administrativos de solução extrajudicial (REFIS e Mutirão Fiscal) e que teria havido a notificação administrativa prévia do requerido por meio de “procedimento interno”, não há nos autos comprovação de que tenha sido realizada qualquer tentativa concreta de conciliação individualizada com o Executado, ora Agravante.

Cumpre ressaltar que o próprio Município de Campo Novo de Parecis, quando intimado para se comprovar os requisitos fixados pelo Tema 1.184, limitou-se a defender a regularidade da Execução Fiscal com base no protesto da Certidão de Dívida Ativa, na alegada notificação prévia do executado por meio de procedimento interno e na adoção de solução administrativa prévia, não tendo, contudo, mencionado a existência de programas específicos de recuperação fiscal, como REFIS ou Mutirão Fiscal, tampouco demonstrado que tais instrumentos tenham sido efetivamente disponibilizados ao executado.

Tal circunstância é especialmente relevante, pois evidencia que, à época da análise da matéria pelo Juízo de origem, não havia qualquer demonstração concreta de tentativa de conciliação individualizada, reforçando a conclusão de que o ajuizamento da Execução Fiscal não foi precedido das providências exigidas pelo Tema n. 1.184, do Supremo Tribunal Federal e pela Resolução n. 547/2024, do Conselho Nacional de Justiça.

Com efeito, o ente público limitou-se ao protesto do título executivo, sem demonstrar a adoção de medidas efetivas voltadas à composição extrajudicial do débito, circunstância que revela o descumprimento das exigências fixadas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Conselho Nacional de Justiça.

Não há desconsiderar que a mera existência de legislação municipal instituindo programas genéricos de parcelamento ou recuperação fiscal não supre tal exigência, porquanto não se confunde com tentativa concreta e individualizada de conciliação, direcionada ao devedor específico.

Essa distinção é fundamental, pois o Tema n. 1.184, do STF, não se contenta com a existência formal de instrumentos normativos abstratos, exigindo, ao contrário, a efetiva demonstração de que o ente público utilizou, no caso concreto, os meios administrativos disponíveis antes de acionar o Poder Judiciário.

No caso em exame, cumpre destacar que o protesto do título executivo, consubstanciado na Certidão de Dívida Ativa, não se confunde com a notificação administrativa prévia do executado. O protesto constitui medida formal de publicidade e constituição em mora, apta a comprovar a inadimplência e a viabilizar mecanismos de cobrança extrajudicial, mas não supre, por si só, a exigência de cientificação direta do devedor para fins de tentativa concreta de solução administrativa. A notificação administrativa, diversamente, tem por finalidade oportunizar ao executado o conhecimento específico do débito e a possibilidade de regularização antes da judicialização da controvérsia.

Nesse contexto, o Tema 1.184 da repercussão geral é expresso ao condicionar a propositura de execuções fiscais de baixo valor ao cumprimento cumulativo de medidas prévias, consistentes no protesto do título e na demonstração de tentativa efetiva de conciliação ou adoção de solução administrativa. Trata-se de requisito voltado à racionalização da cobrança judicial e à observância dos princípios da eficiência e da economicidade, não sendo admissível a substituição de uma providência pela outra. Assim, a ausência de comprovação da tentativa prévia de composição administrativa impede o regular prosseguimento da execução fiscal.

Corroborando o entendimento, perfilho o seguinte aresto desta Corte de Justiça:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PEQUENO VALOR. RESOLUÇÃO CNJ N. 547/2024. INTERESSE DE AGIR.
TEMA

1184
DO STF. AUTONOMIA MUNICIPAL. PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta contra sentença que extinguiu execução fiscal, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VI, do Código de Processo Civil, diante da ausência de interesse de agir. A sentença baseou-se no
Tema

1184
do Supremo Tribunal Federal e na Resolução n. 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça. O ente municipal recorrente alegou a inaplicabilidade da resolução ao caso concreto, sustentando que o crédito executado (R$ 1.451,51) ultrapassa o limite de R$ 1.000,00 fixado em legislação municipal e que teriam sido adotadas medidas administrativas prévias à propositura da execução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é aplicável a Resolução CNJ n. 547/2024 à execução fiscal ajuizada pelo ente municipal, mesmo diante da legislação local que estabelece outro parâmetro de valor mínimo; (ii) verificar se foram efetivamente adotadas medidas administrativas prévias que justifiquem o interesse de agir, nos termos do
Tema

1184
do STF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A extinção de execução fiscal de pequeno valor, por ausência de interesse de agir, é legítima quando não demonstrada a adoção de medidas administrativas prévias, conforme fixado no
Tema

1184
do Supremo Tribunal Federal e regulamentado pela Resolução CNJ n. 547/2024.
4. A autonomia legislativa do ente federado quanto à fixação de valor mínimo para execuções fiscais não afasta a obrigatoriedade de observância às diretrizes fixadas pelo STF e pelo CNJ, fundadas no princípio constitucional da eficiência administrativa.
5. O crédito executado, embora superior ao limite fixado em norma municipal, não afasta a necessidade de demonstração concreta da utilidade da demanda nem das providências prévias exigidas pelas normas federais aplicáveis.
6.
A mera existência de programas de recuperação fiscal (REFIS) ou a solicitação de citação não supre, por si só, a exigência de tentativa individualizada de solução administrativa ou o protesto da dívida, conforme disposto no art. 2º e 3º da Resolução CNJ n. 547/2024.
7. A ausência de manifestação específica do exequente sobre os requisitos do interesse de agir, quando devidamente instado pelo juízo, confirma a regularidade da extinção da execução fiscal sem resolução de mérito.

IV. DISPOSITIVO
8. Recurso não provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, VI; CF/1988, art. 37, caput; Resolução CNJ n. 547/2024;
Tema

1184
do STF.
Jurisprudência relevante citada: STF,
Tema

1184
da Repercussão Geral; TJMT, Apelação Cível n. 1019084-75.2023.8.11.0003, Relª. Desª. Maria Aparecida Ribeiro, j. 23.04.2025; TJMT, Apelação Cível n. 0000535-09.2015.8.11.0102, Rel. Des. Deosdete Cruz Júnior, j. 16.12.2025.
(N.U 1000886-60.2023.8.11.0012, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Gabinete 1 - Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/02/2026, Publicado no DJE 20/02/2026) (destaquei)

Registro que esse entendimento se harmoniza com os princípios da eficiência administrativa, da proporcionalidade e da racionalização da atividade jurisdicional, que orientam a política judiciária contemporânea no âmbito das execuções fiscais.

Com efeito, admitir o ajuizamento de execução fiscal sem a prévia tentativa concreta de solução administrativa implicaria esvaziar o conteúdo normativo do precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal e da Resolução do Conselho Nacional de Justiça, frustrando a finalidade de redução da litigiosidade e racionalização da cobrança judicial da dívida ativa.

Dessa forma, evidenciado que o Município Agravado não demonstrou a adoção das medidas administrativas exigidas pelo Tema 1.184 do STF e pela Resolução n. 547/2024 do CNJ, impõe-se o reconhecimento da ausência de interesse processual, com a consequente extinção da Execução Fiscal.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Campo Novo do Parecis, para manter inalterada a sentença proferida pelo Juízo singular.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO DIVERGENTE

Peço vênia ao eminente Relator para divergir.

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da possibilidade de extinção da execução fiscal, por ausência de interesse de agir, à luz do Tema 1184 do Supremo Tribunal Federal e das diretrizes estabelecidas na Resolução CNJ n. 547/2024.

Para a adequada solução da questão, mostra-se indispensável examinar o desenvolvimento do processo executivo, pois a conclusão pela inexistência de interesse processual somente se sustenta quando demonstrada, de forma concreta, a inutilidade ou desnecessidade da tutela jurisdicional.

No caso em exame, trata-se de execução fiscal ajuizada no ano de 2025, visando à cobrança de crédito tributário (IPTU) regularmente inscrito em dívida ativa.

Consta dos autos que, antes mesmo da determinação de citação da parte executada, o Juízo de origem determinou a intimação do Município para que comprovasse a prévia notificação do devedor ou a adoção de medidas de solução administrativa, com fundamento no art. 2º, caput e § 1º, da Resolução CNJ n. 547/2024, sob pena de indeferimento da inicial.

Em cumprimento à determinação judicial, a Fazenda Pública afirmou que: (
i
) houve prévia notificação administrativa do executado, por meio de procedimento interno, assegurando ciência do débito e oportunidade de purgação da mora, nos termos do art. 2º, § 2º, da Resolução n. 547/2024 do CNJ; (
ii
) destacou, ainda, a realização de protesto do título executivo; e (
iii
) a existência de programas de parcelamento (como o REFIS SAÚDE) como meios de solução administrativa, requerendo a reconsideração da exigência ou, subsidiariamente, o prosseguimento da execução fiscal.

Não obstante, sobreveio sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução do mérito, por ausência de interesse processual, com fundamento no Tema 1184 do STF e na Resolução CNJ n. 547/2024.

Com a devida vênia, entendo que tal conclusão não se sustenta.

Isso porque não se está diante de execução fiscal desprovida de utilidade, tampouco de hipótese de inércia do exequente. Ao contrário, verifica-se que o ente público observou as diretrizes estabelecidas pelo art. 2º da Resolução CNJ n. 547/2024, que condiciona o ajuizamento da execução fiscal à prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa.

Com efeito, o § 1º do referido dispositivo expressamente dispõe que tal exigência pode ser satisfeita, exemplificativamente,
pela existência de lei geral de parcelamento ou pela oferta de vantagens na esfera administrativa
.

No caso concreto, a instituição do programa de recuperação fiscal (REFIS Saúde), por meio da Lei Complementar do Município de Campo Novo do Parecis n. 153/2025,
revela a existência de mecanismo normativo permanente de transação e regularização fiscal, suficiente para atender à exigência normativa
.

Ademais, a realização de protesto da Certidão de Dívida Ativa constitui medida extrajudicial idônea de cobrança, alinhada às diretrizes de racionalização da litigiosidade fiscal.

De outro lado, não se verifica a incidência das hipóteses previstas no art. 1º da Resolução CNJ n. 547/2024, que autorizam a extinção de execuções fiscais de baixo valor por ausência de interesse de agir, porquanto tais situações pressupõem a existência de execução em curso sem movimentação útil por período prolongado ou a frustração de atos executivos, circunstâncias que não se configuram no caso concreto, em que o feito foi extinto ainda em fase inicial, antes mesmo da formação da relação processual através do despacho de citação.

O interesse de agir, por sua vez, deve ser aferido à luz do
binômio necessidade-utilidade
. No caso concreto, o crédito encontra-se constituído, há inadimplemento e foram adotadas medidas extrajudiciais prévias, de modo que a execução fiscal se apresenta como meio adequado e necessário à satisfação do crédito público.

Cumpre destacar que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE n. 1.355.208 (Tema 1184), fixou diretrizes voltadas à racionalização da cobrança da dívida ativa, sem, contudo, estabelecer requisito de tentativa individualizada de conciliação com cada contribuinte, tampouco autorizar a extinção automática de execuções fiscais sem a análise das circunstâncias concretas.

Exigir tratativas individualizadas em massa, especialmente em relação a tributos periódicos como o IPTU,
implicaria impor ônus desproporcional à Administração Tributária, em desconformidade com os princípios da eficiência e da razoabilidade
.

Nesse contexto, a aplicação conjugada do Tema 1184 do STF e da Resolução CNJ n. 547/2024 deve ocorrer de forma sistemática e teleológica, de modo a evitar a extinção prematura de execuções fiscais em que demonstrada a adoção de medidas administrativas prévias e a utilidade da tutela jurisdicional.

Assim, a extinção do feito revela-se prematura, impondo-se o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento da execução.

Ante o exposto, com a devida vênia ao eminente Relator,
dou provimento ao recurso de apelação
para anular a sentença e determinar o prosseguimento da execução fiscal, com a determinação da citação da parte executada e a apreciação dos requerimentos executivos formulados pelo Município.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026